Tribunal: TJPA
Processo: 0014603-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014603-14.2019.8.14.0401

APELANTE: UBIRAJARA DIAS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.

1) A tese atinente a ausência de provas da autoria não subsiste, na medida em que o depoimento da vítima se encontra em consonância as provas produzidas no Inquérito Policial e em harmonia com o depoimento da informante, ouvida em Juízo. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões e ameaças geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade;

2) Na solidão de elementos concretos para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (01 mês de detenção), vez que os fundamentos utilizados pelo Julgador violam o tema nº 1077 do STJ;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a pena final para 01 mês e 05 dias de detenção, mantendo-se a substituição da pena (art. 78, §2º do CP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias trinta de janeiro e seis de fevereiro de 2024 (Sessão n° 01), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
UBIRAJARA DIAS TEIXEIRA
, representado pela defensoria pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica de Belém que, nos autos da Ação Penal nº
0014603-14.2019.8.14.0401
, o condenou por violação ao art. 147 CP, fixando-lhe a pena de 02 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, aplicando-lhe a suspensão da pena, na forma do art. 77, do CP.

Os autos vieram a mim por distribuição e, após o cumprimento de diligências, determinei a intimação do apelante para arrazoar, do Ministério Público para contrarrazões e sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 14870487 - Pág. 1).

Em suas
razões recursais
(Num. 16306611 - Pág. 1/5), o apelante requereu a sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para sua condenação, bem como, que a pena seja revista, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 16691633 - Pág. 1 e Num. 11112589 - Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (ID. Num. 16779753 - Pág. 1/7).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA:

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo apelante, pela impossibilidade de detecção da autoria delitiva, com base exclusivamente na palavra da vítima, na medida em que o réu negou ter efetuado ameaças, em seu desfavor.

Sem razão! Destaco que, diferentemente do arguido pelo apelante, o depoimento da vítima se encontra em perfeita consonância com os fatos descritos na exordial, tendo ela mantido seu depoimento firme e coeso em todas as fases do processo. Apesar da condição de informante, a nora da vítima (Ana Carolina Ramos) corroborou seu depoimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante
[1]
.Os crimes de violência doméstica são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado
[2]
.

Concluo que a análise global do acervo probatório torna impossível o deferimento do pleito absolutório quanto a ameaça, razão pela qual afasto a incidência do art. 386, VII do CPP.

02. DOSIMETRIA:

Por fim, o apelante pugnou pela redução da pena-base no mínimo legal, considerando que o Julgador considerou 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
[3]
(conduta social e circunstância do crime).

Compulsando-se os autos e, em atendimento a tese firmada no tema nº 1077 do STJ
[4]
, verifico que o Julgador não apresentou fundamentos idôneos para negativar as referidas circunstâncias judiciais e, em atenção a Súmula nº 17
[5]
do E. TJPA, inexistindo elementos concreto, dou provimento ao recurso para fixar a pena-base no mínimo legal de um mês de detenção.

Na 2ª fase, aplico a agravante do art. 61, II,
f
do CP, na fração de 1/6
[6]
, tornando a pena concreta e definitiva em
01 mês e 05 dias de detenção
, diante da ausência de elementos que interfiram nas demais fases da dosimetria.

Deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º do CPP, por se tratar de réu solto, bem como mantenho a suspensão da pena por 02 anos, mediante o cumprimento das condições estipuladas no art. 78, §2º
[7]
do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reduzindo-se a pena final para
01 mês e 05 dias de detenção,
mantendo a suspensão da pena (art. 77 do CP), nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

[2]

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15).

[3]

conduta social
:
reprovável pela análise da folha de antecedentes criminais, onde consta a informação de o réu haver respondido outros dois processos por crimes de ameaça (fl. 41); (...)
circunstâncias do crime
:
não lhe são favoráveis, posto que a ameaça decorreu de um suposto crime anterior, também de ameaça, que não é objeto desta ação penal, mas interessa na apuração dos fatos em análise;

[4]

Tese 1077: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

[5]

Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[6]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RESTABELECIMENTO DA PENA FIRMADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto.
Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem houve por bem alterar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, aplicando a fração de aumento na segunda fase em patamar inferior a 1/6, para cada agravante, sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior.
Caso de restabelecimento da sanção imposta em primeiro grau. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.045.977/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

[7]

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

(...) § 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a)

proibição de frequentar determinados lugares;

b)

proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c)

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Belém, 07/02/2024